Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. MEIO ELETRÔNICO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ausência de manifestação do autor, após ordem para suprir a falta, caracteriza abandono do processo nos termos do art. 485, inc. III, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A intimação pessoal, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, conforme dispõe os artigos 5o, § 6o e 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006, pode ser realizada por meio eletrônico.
3. Apelação conhecida e não provida.